Tribunal: TJMT
Processo: 1022433-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022433-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o
decisum
embargado se manifestou de forma clara sobre a matéria indispensável ao deslinde do feito, descabe alegar omissão.

A contradição que autoriza
ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível manejada pelo embargante.

O recorrente aponta omissão e contradição no aresto.

Contrarrazões no Id 184723162-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que há omissão no que tange ao argumento de que a migração dos seus empregados para a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, bem como da operação da mesma atividade comercial no mesmo local, e ainda, tendo esta última permanecido no uso, gozo e fruição dos bens móveis necessários à continuidade da atividade hospitalar, tornou evidente a sucessão de empregadores nos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT.

O voto condutor do acórdão embargado ficou consignado nos seguintes termos:

“A apelada ingressou com a Ação de Cobrança contra o apelante visando receber R$828.819,87 sob o argumento de que, ao retomar a gestão do Hospital em 20-4-2018, teve de quitar os salários de todos os trabalhadores correspondentes a uma parte de março e abril de 2018, por força de decisão judicial.

O Contrato de Arrendamento estabelecia expressamente ao Hospital o direito de exploração da empresa e consequente aferição de lucro, porém também a responsabilidade pela execução e custeio de todas as despesas concernentes à manutenção, reparação ou substituição dos bens arrendados, assumindo os riscos e obrigações inerentes à atividade empresarial.

A autora/apelada demonstrou pelas cópias dos 515 holerites anexados no processo que, ao reassumir a administração em 20-4-2018, quitou os
débitos de natureza trabalhista devidos aos mais de 500 colaboradores até a data em que vigorou o Contrato (19-4-2018),
ante o não pagamento pelo apelante.

O Código Civil dispõe no artigo 304 que
“Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração devedor”.

E nos artigos 346 e 349 enuncia:

“Art. 346
. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O apelante argui que houve sucessão empresarial e que apenas a apelada seria a responsável pelo pagamento que fez e agora está cobrando.

A sucessão trabalhista acontece
com a transferência da titularidade da empresa para outro grupo societário
.

A sucessora assume as obrigações trabalhistas contraídas pelo antigo estabelecimento, que foi sucedido,
pois os direitos dos empregados devem ser integralmente preservados em caso de qualquer alteração na sua estrutura jurídica (artigos 10 e 448 da CLT)
.

No entanto, o próprio apelante aduz que este Tribunal de Justiça decidiu
que não houve sucessão empresarial na seara cível entre os litigantes (Embargos à Execução n. 1049553-29.2019.8.11.0041, julgado em 10-5-2021).

Assim, a apelada tem o direito de ser ressarcida da quantia paga aos funcionários do Hospital, relativa ao período em que era de responsabilidade do apelante (até 19-4-2018), por força do Contrato de Arrendamento rescindido por sua culpa.

Posto isso, nego provimento ao Recurso e, diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.”

Ressalta-se que não se discute neste feito questão trabalhista e, portanto, não pode incidir a CLT, mas as regras do Código Civil, não havendo, portanto, que se alegar omissão no julgado.

Ademais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o órgão julgador
não
está
obrigado
a se manifestar sobre
todos
os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso.

Quanto ao argumento de contradição no aresto, porque a sentença determinou que o pagamento do débito seria referente ao mês de abril/2018 e o acórdão decidiu que o ressarcimento deveria ser até 19/04/2018, por força do Contrato de Arrendamento, verifica-se que não há esse vício no julgado.

A Ação buscou o ressarcimento dos valores os quais totalizavam R$828.819,87 e a sentença deferiu o pedido no valor postulado.

O acórdão foi apenas mais minucioso, afirmando que a apelada tem o direito de ser ressarcida da quantia paga aos funcionários do Hospital, relativa ao período em que era de responsabilidade do apelante - até 19.04.2018.

A contradição que autoriza
ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.

O que se constata é a intenção do embargante de rediscutir o Recurso, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, não verificada nenhuma das situações elencadas no art. 1022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023